Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LENALIDOMIDA. TEMA 106/STJ. TEMA 1234/STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão que deu provimento à apelação de paciente para determinar o fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA, não padronizado pelo SUS, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária. O embargante alega omissão quanto à análise da legalidade do ato administrativo de indeferimento e à impossibilidade de fixação de astreintes, em razão do Tema 1234/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado foi omisso ou contraditório ao (i) não se manifestar sobre a legalidade do indeferimento administrativo quanto ao fornecimento do medicamento e (ii) fixar multa coercitiva em detrimento do sequestro de verbas públicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente as provas constantes nos autos e os requisitos do Tema 106/STJ, concluindo que estavam preenchidos, o que implica, ainda que de forma implícita, a ilegalidade da recusa administrativa.
4. O julgamento considerou a existência de prescrição médica fundamentada, a hipossuficiência da autora e o registro do medicamento na ANVISA, bem como a não vinculação do laudo desfavorável do NATJUS.
5. A fixação da multa coercitiva foi devidamente fundamentada e não contraria o Tema 1234/STF, que trata da análise de atos administrativos, sem afastar a possibilidade de multa cominatória.
6. A divergência quanto à interpretação da decisão não configura omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte, que não pode ser veiculado por meio dos embargos de declaração.
7. As alegações do embargante visam à rediscussão da matéria já decidida, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, na ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 7.1. A inexistência de vícios nos termos do art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração devem ser rejeitados. 2. A fixação de multa diária é compatível com o ordenamento jurídico e não é afastada pelo Tema 1234/STF, quando preenchidos os requisitos do Tema 106/STJ para fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 497, 536 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.729.908/PR, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a T., j. 26.02.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.870.513/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a T., j. 21.08.2023; STJ, REsp 1.474.665/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a S., j. 26.04.2017 (Tema 98); STJ, EDcl no REsp 2.006.644/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1a S., j. 11.09.2024. TJDFT, Acórdão 1917415, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 5a Turma Cível, j. 11/9/2024; Acórdão 1915397, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 4/9/2024; Acórdão 1716961, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 15/6/2023.